Tribunal: TJMT
Processo: 0002389-83.2016.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002389-83.2016.8.11.0011
RECORRENTE: WILTON VILLA CAMARGO
RECORRIDO: THIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WILTON VILLA CAMARGO, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
O recurso especial foi negado seguimento e a parte recorrente interpôs agravo ao Superior Tribunal de Justiça -.
O Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos para que os autos sejam sobrestados até o julgamento do Tema n. 1.097 – id. 107691966 -.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC – Tema 1.097 do STJ.
Com efeito, o Ministro Herman Benjamin, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma no REsp 1925456/SP (Tema 1.097), em que se discute a “Verificação da necessidade de observação dos art. 280 e 281 da Lei 9.503/1997 em relação à infração pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e 8o, para definir a imperiosidade da notificação da infração e da notificação de eventual imposição de penalidade”, com o seguinte aresto:
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.925.456/SP. ADMISSÃO.
1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Verificação da necessidade de observação dos art. 280 e 281 da Lei 9.503/1997 em relação à infração pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e 8o, para definir a imperiosidade da notificação da infração e da notificação de eventual imposição de penalidade".
2. Recurso Especial do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo – Sindloc/SP submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC.
Determinou, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015).
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.097 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva, conforme determinação do Ministro Relator.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema n. 1.097.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça